Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL.

1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.

2. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.

3. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito.

4. Recurso provido.